Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0711121-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADOS: TN - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e VICTOR GABRIEL DOS SANTOS ROMÃO ALVES DA MOTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de TN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e VICTOR GABRIEL DOS SANTOS ROMÃO ALVES DA MOTA cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,28 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator